Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724851-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA RECORRIDA: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. MÉRITO. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESCISÃO UNILATERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, impende-se considerar terem as partes firmaram contrato escrito de fornecimento de gás liquefeito de petróleo, sem fixação de prazo certo e escrito de vigência contratual. Revela-se a inutilidade da prova testemunhal requerida, quando, considerando-se o Princípio do Paralelismo das Formas, um contratante não pode exigir do outro forma diferente da escrita para alteração de uma avença a qual deveria estar presente no contrato escrito. Cerceamento de defesa não configurado. 2. Tendo em vista a ausência de pactuação de prazo determinado, é de se considerar que o Contrato firmado entre as partes foi pactuado por prazo indeterminado, situação na qual qualquer uma das partes pode denunciar o contrato, oportunizando à outra parte tempo razoável para resolução da avença. 2.1. “É da natureza dos contratos por prazo indeterminado seja notificada a parte acerca da vontade externada pela outra de romper o ajuste, sob pena de responder pelos prejuízos" (REsp n. 654.408/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 9/2/2010, DJe 14/9/2010). 3. Incabível a aplicação da cláusula penal nos moldes pleiteados pela fornecedora, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses e não escrito no contrato. Contudo, possível a modulação dos seus efeitos, em respeito ao Princípio da Boa-fé Objetiva e da Segurança Jurídica e da Vedação do Enriquecimento sem Causa. 3.1. Em linhas gerais, a existência de autonomia privada na liberdade para contratar não exonera as partes da observância obrigatória aos valores introduzidos no Código Civil, notadamente os da eticidade e boa-fé. Também não os tornam completamente imunes à apreciação judicial em face da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 421, parágrafo único, 422, 423 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que no contrato firmado entre as partes não há previsão acerca do termo de vigência do pacto, logo, o acórdão impugnado afronta a liberdade contratual e a intervenção mínima do estado frente ao princípio do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato firmado entre as partes ao aplicar astreintes quando não previstas contratualmente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421, parágrafo único, 422, 423 e 473, parágrafo único, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025